Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707697-04.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIZE MARINHO RAMOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE, NIZE MARINHO RAMOS D E S P A C H O Intime-se a Autora (NIZE MARINHO RAMOS) para apresentar contrarrazões à APELAÇÃO ADESIVA interposta pelo Réu, no prazo de quinze dias, nos termos do § 1o do artigo 1.010 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator